Tribunal: STJ
Processo: 0780017-18.2018.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2287111 - MG (2023/0025802-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADA
: PATRICIA PAULA SANTIAGO - DF037229
AGRAVADO
: RONILDO DE JESUS
ADVOGADO
: ALESSANDRO PEREIRA GONÇALVES GABRIEL - MG092023
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA DO STJ E RECURSOS
REPETITIVOS.
NÃO
CABIMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 518/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Reclamação constitucional não é instrumento adequado para o controle da
aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais
repetitivos.
3. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a enunciado de súmula, conforme a Súmula n. 518 do
STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53228569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 70f9eaf3-e24f-4b64-a429-0026d6147bf7

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 70f9eaf3-e24f-4b64-a429-0026d6147bf7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2287111 - MG (2023/0025802-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ALBERTO EUSTÁQUIO PINTO SOARES - MG028072
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
BAYARD PEIXOTO ALVIM - MG099283
JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - MG123907
THIAGO GUIMARÃES LEVINDO COELHO - MG125298
AGRAVADO
: RONILDO DE JESUS
ADVOGADO
: ALESSANDRO PEREIRA GONÇALVES GABRIEL - MG092023
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA DO STJ E RECURSOS
REPETITIVOS.
NÃO
CABIMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 518/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Reclamação constitucional não é instrumento adequado para o controle da
aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais
repetitivos.
3. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a enunciado de súmula, conforme a Súmula n. 518 do
STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pela incidência da
(fls. 511-513).
Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA52776835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/12/2025 19:04:25
Código de Controle do Documento: 17291652-19d1-4b80-aaa8-6acbaa94e4d4

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 303):
RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE AUTORIDADE DE SÚMULA DO STJ E
RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
AUSÊNCIA DE CABIMENTO. A reclamação limita-se a garantir a competência
do Tribunal ou a autoridade de decisão proferida em sede de IAC, IRDR,
sumula vinculante ou controle concentrado de constitucionalidade exercido
pelo STF. O seu manejo com escopo de fazer prevalecer a autoridade de
entendimento fixado em sede de recurso repetitivo e súmula do STJ não é
autorizado. V.vE cabível a reclamação proposta para garantir a observância de
acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, quando
esgotadas as instâncias ordinárias, competindo seu julgamento aos tribunais
locais.

Nas razões do recurso especial (fls. 333-356), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação
art. 105,
dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 927, III e IV, e 988, IV, § 5o, II, do CPC, sustentando o cabimento do
manejo de reclamação, e
(ii) Súmulas n. 474 e 544, do STJ, ao não ser aplicada a tabela do DPVAT.
​No agravo (fls. 516-523), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 534-542).
É o relatório.
VOTO
Quanto à suposta violação dos arts. 927, III, e IV, e 988, IV, § 5o, II, do CPC, a
Corte local assim se manifestou (fls. 308-309):
Assim, não basta haver decisões reiteradas em um determinado sentido,
sendo indispensável que o entendimento vilipendiado esteja cristalizado por
uma das hipóteses do
II, III ou IV do CPC.
art. 988,
Em que pese o acima dito, a Corte Especial do STJ, por maioria, fixou
entendimento de que "não é cabível o manejo de reclamação com o fito de
fazer garantia autoridade de entendimento fixado em sede de julgamento
submetido ao rito dos recursos repetitivos, pelo que tal hipótese de cabimento
não mais se aplica. Em tal oportunidade tal Excelso pretória aduziu que "nesse
regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma
vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que
deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez
uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de
aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto. Em tal
sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão,
que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento,
no âmbito do Tribuna/local, do agravo interno de que trata o
§ 291
art. 1.030,
do CPC115". A partir de tal precedente os Órgãos fracionários do STJ
passaram a adotar o aludido entendimento da Corte Especial, concluindo que
Documento eletrônico VDA52776835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/12/2025 19:04:25
Código de Controle do Documento: 17291652-19d1-4b80-aaa8-6acbaa94e4d4

"a reclamação não é instrumento processual adequado para devolver à Corte
Superior o debate quanto à aplicação concreta da tese".
Assim, não é possível o manejo de reclamação com o fito de preservar
autoridade de tese fixada em sede de recurso submetido ao rito dos recursos
repetitivos,
: [...]
in verbis

Com efeito, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a
reclamação constitucional não é instrumento adequado para o controle da aplicação dos
entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos.
A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO
DE REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO DE RECURSO.
RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte requerente sustenta, em sua reclamação constitucional, que as
decisões impugnadas, proferidas pela Justiça do Trabalho, teriam contrariado a
bem como o Tema Repetitivo n. 243 desta Corte Superior (
Súmula n. 375/STJ,
, ante o reconhecimento indevido de fraude à execução,
REsp 956.943/PR)
com a consequente determinação de atos expropriatórios sobre imóvel de sua
propriedade.
2. "A reclamação (art. 105, I, f, da Constituição da República) tem por
finalidade tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto, em
que o reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a preservação
da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo recursal" (AgInt na
Rcl 36.756/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
23/8/2019)
3. A Corte Especial do STJ decidiu que a reclamação constitucional não é
"instrumento adequado para o controle da aplicação dos entendimentos
firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos" (Rcl 36.476/SP, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
5/2/2020,
.
6/3/2020)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Rcl n. 41.179/RS, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
30/3/2021,
16/4/2021.

Quanto à violação das Súmulas n. 474 e 544 do STJ, é sabido que, no âmbito
restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação de ofensa a enunciado
de súmula, conforme a Súmula n. 518/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52776835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/12/2025 19:04:25
Código de Controle do Documento: 17291652-19d1-4b80-aaa8-6acbaa94e4d4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.287.111 / MG
Número Registro: 2023/0025802-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07800171820188130000
10000180780017000
10000180780017002
10000180780017003
7800171820188130000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADA
: PATRICIA PAULA SANTIAGO - DF037229
AGRAVADO
: RONILDO DE JESUS
ADVOGADO : ALESSANDRO PEREIRA GONÇALVES GABRIEL - MG092023
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53204847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:08
Código de Controle do Documento: 69d64690-5e61-44f8-87a6-cc852c623d56

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:08
Código de Controle do Documento: 69d64690-5e61-44f8-87a6-cc852c623d56